Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-57.2021.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000223-57.2021.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000500-10.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Tristão Pinto e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Cb PM Paulo Tristão Pinto, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação de primeiro grau de jurisdição. O recorrente asseverou que a decisão objurgada foi omissa, na medida em que sequer menciona a principal tese veiculada em sede de alegações finais e no próprio recurso de apelação, qual seja, o fato de o militar, ora embargante, não ter agido com dolo ao deixar seu posto. Disse que a decisão que se deseja modificar fere o disposto no inciso IX do art. 93 da CF/88, uma vez que não apreciou o argumento essencial para a solução do meritum causae, qual seja, a mencionada ausência de dolo do militar em abandonar o posto. Para subsidiar seus argumentos, colacionou, em sua peça recursal, jurisprudência dos tribunais superiores sobre a necessidade da fundamentação das decisões de mérito, conforme preconiza inciso IX do art. 93 da CF/88. Por fim, “a defesa do embargante, Cb PM Paulo Tristão Pinto, requer que este colendo órgão de julgadores supra a omissão acerca do fundamento defensivo em questão, com a finalidade de resignar-se ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não com a decisão, esclarecendo ser lícito, no caso de apreciado o argumento, julgar inocente o policial militar e rever sua condenação.” É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Insta salientar que o embargante, em verdade, insatisfeito com o resultado do julgamento, reitera a tese lançada em seu recurso de apelação. No caso em tela, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. À vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, porque não vislumbro a existência da omissão arguida pelo embargante. Quanto à alegação de que, na decisão embargada, não houve a análise da tese recursal de “ausência de dolo” quando da suposta prática do crime capitulado no art. 195 de CPM, razão não assiste ao embargante, uma vez que a referida decisão foi fundamentada, demostrando, claramente, os motivos pelos quais a Câmara julgadora negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ora embargante. Quanto ao tipo penal em destaque, restou consignado no acórdão ora combatido que: há duas condutas que foram atribuídas ao ora apelante: a primeira, se refere ao abandono, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, e a segunda, ao abandono, sem ordem superior, de serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Da leitura da denúncia, percebo que ao militar, ora apelante, foi imputada a segunda conduta prevista no tipo penal. Veja-se: Ocorre que, por volta de 5h25min, sem a autorização do Coordenador do turno, ou de outro superior hierárquico, o denunciado abandonou o serviço que cumpria antes de terminá-lo, ausentando-se daquela Cia, sem passar o serviço para quem de direito. A conduta praticada pelo militar se subsumiu perfeitamente ao tipo penal, sendo, portanto, inequívoco o intuito protelatório do presente recurso. Não há dúvidas de que o militar, antes do horário permitido e sem ordem ou dispensa de seu superior, deixou a Unidade, por vontade própria, praticando a conduta desidiosa em questão. Quanto à alegação de que o militar agiu apenas no afã de querer deixar o serviço e que saiu apenas a alguns minutos do final de seu turno, é importante registrar que há um rito a ser seguido por todos os militares da corporação e que sua inobservância pode gerar consequências, tanto administrativas quanto criminais, o que foi ignorado pelo embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O intuito da defesa de minimizar o ato praticado, diga-se, perfeitamente narrado na denúncia, não merece prosperar, na medida em que a decisão prolatada pela Segunda Câmara está alicerçada em provas robustas e que, a toda evidência, foram colacionadas no voto deste julgador. Por oportuno, trago à baila trecho do acórdão impugnado: Nesse sentido é o depoimento da testemunha Sub Ten PM Willian Kennedy Jardim de Paula, que era o CPU naquela oportunidade (peças IPM2 em fls. 25/26 - Evento 35 – VIDEO1). Veja-se: que autorizou o recolhimento para passagem de serviço e troca de equipes entre 5h20min e 5h30min aproximadamente, mas que ressalta que não dispensou ninguém do turno para ir embora. Do depoimento prestado em sede de IPM pelo 3º Sgt. PM Anderson de Castro Silva, às fls. 27/28 de Evento 1 - PEÇAS IPM 2, ratificado em juízo (Evento 34- video4), nota-se, ainda, “que o recorrente sequer repassou o serviço ao militar que assumiria seu posto, conforme determina a norma vigente da PMMG.”. Verifica-se, ainda, da decisão exarada pela Colenda Câmara julgadora, que o procedimento de rendição sequer foi realizado pelo recorrente. Tudo isso comprovadamente colacionado aos autos, por meio de provas robustas. Quanto à tentativa da defesa de minimizar os atos praticados pelo embargante e, ainda, fazer com que ele seja punido apenas administrativamente, entendo que tal argumento não merece acolhimento. Nesse sentido, os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de que as esferas administrativa e criminal são independentes e seguramente podem instaurar procedimentos distintos pelo mesmo fato. Além da independência das referidas esferas, a titularidade da ação penal assegurada ao Ministério Público pela Constituição (art. 129, I) confere a tal órgão o poder-dever de ter sua própria avaliação quanto à necessidade de instauração ou não da ação penal em vista das circunstâncias de fato e de direito de cada caso concreto. Com essas considerações, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgamento, impondo sua tese em matérias sobre as quais este Juízo já firmou seu convencimento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator